Tribunal: TJMT
Processo: 1034515-58.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034515-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS GREGORIO PINHO DA SILVA - CPF: 049.626.661-69 (RECORRENTE), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), NETSHOP GAMES COMERCIO DE JOGOS LTDA - CNPJ: 21.912.309/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO

DA PARTE RÉ NÃO EFETIVADA. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte Autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2-
Não obstante tenha ocorrido a audiência de conciliação previamente agendada, fato é que não há nos autos a citação da empresa reclamada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 198251664, na reclamação nº 1034515-58.2023.8.11.0001, do 3º JEC da Capital, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, em face da ausência da parte Autora na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- nulidade da sentença ante a ausência de citação da Requerida;

A parte Recorrida não foi citada até a presente data.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- nulidade da sentença ante a ausência de citação da Requerida.

Inobstante tenha ocorrido a audiência de conciliação previamente agendada, fato é que não há nos autos a citação da empresa Reclamada.

Restou evidente nos autos que após a juntada da certidão negativa do Oficial de Justiça à citação da Reclamada (
id. 198251659
), o Recorrente foi intimado para se manifestar, a fim de indicar novo endereço da Recorrida (
id. 198251660
), o que foi feito (
id. 198251663
), oportunidade em que pleitearam pela reiteração da citação, motivo pelo qual não há se falar em extinção do processo por contumácia.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEMANDADA – NOVO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - PARTE AUTORA PRESENTE À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONTUMÁCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APÓS A EFETIVA CITAÇÃO DA RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJMT – TRU – RI nº 1022213-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 30/03/2023 - DJE 03/04/2023)
. Grifei.

“EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CITAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO EFETIVADA - INUTILIDADE DO ATO REALIZADO - FORMALISMO EXCESSIVO - JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NÃO COMPARECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. A ausência da parte autora à audiência no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.”
(TJMT – TRU – RI nº 1001148-02.2022.8.11.0026 - CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 29/05/2023 - DJE 05/06/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito;
b)
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024